Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-83.2016.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-83.2016.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: ZORILDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LINDOICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, RICARDO FAUSTINO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte autora alegou inexistência de relação jurídica e desconhecimento da dívida. A ré sustentou a regularidade da contratação e da cobrança.

3. A sentença reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há prova da existência de relação jurídica e da origem da dívida capaz de legitimar a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14.

6. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica e da dívida.

7. Os documentos apresentados, consistentes em registros sistêmicos com dados compatíveis com os da parte autora, demonstram a contratação do serviço, sem indícios de fraude.

8. As telas sistêmicas, analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, possuem valor probatório.

9. Comprovado o vínculo negocial e o inadimplemento, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

10. Ausente ilicitude, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da relação jurídica e da origem da dívida afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em dívida válida, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C S Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000214-83.2016.8.05.0160
, em que figuram como apelante
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
e como apelada
ZORILDA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator